Tribunal: TJES
Processo: 5023301-48.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023301-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROMULO FERRAZ BEZERRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ARMA APREENDIDA EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. CUSTÓDIA DO BEM QUE NÃO INTERESSA MAIS AO PROCESSO. FURTO DE ARMA DENTRO DA DELEGACIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023301-48.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: ROMULO FERRAZ BEZERRA
JUIZ SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY
RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FURTO DE ARMA DE FOGO ACAUTELADA EM DELEGACIA. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 5.989,00) e morais (R$ 2.000,00), decorrentes do furto de arma de fogo sob custódia da Delegacia de Atendimento à Mulher de Vitória.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se: (i) o Estado responde pelo furto de bem particular sob sua custódia; e (ii) tal situação configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O Estado, ao assumir a custódia de bem particular, torna-se depositário e responde objetivamente por sua proteção, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O furto não configura excludente de fato de terceiro, pois se insere no risco da atividade de custódia que o próprio Estado assumiu.

O extravio de arma de fogo gera dano moral, extrapolando o mero dissabor e causando fundado temor no proprietário quanto ao possível uso criminoso do armamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
conhecido e desprovido.

VOTO

O recurso é tempestivo e o Recorrente é isento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Estado pelo furto de arma de particular em suas dependências e, consequentemente, à existência e ao valor das indenizações.

Após reexame da matéria, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida pelos fundamentos que seguem.

Da Responsabilidade Civil do Estado

A tese central do Recorrente — dano causado por fato exclusivo de terceiro — não prospera.

A responsabilidade estatal por omissão exige análise da natureza da conduta: se genérica, demanda prova de culpa; se específica — quando o Estado assume dever concreto de agir —, a responsabilidade torna-se objetiva.

No caso, a arma não estava simplesmente em local público. Ela foi apreendida e acautelada, ficando sob guarda direta de agentes estatais. O Estado assumiu a posição de depositário e, com ela, o dever específico de zelar pela integridade do bem.

Aqui, a falha na segurança não foi genérica: o Estado avocou para si a guarda do armamento e falhou no cumprimento desse dever específico. O arrombamento da delegacia e do cofre evidencia a omissão concreta na proteção do bem custodiado.

O furto por terceiro não exclui o nexo causal — ele materializa o próprio risco que o dever de custódia visava neutralizar. A responsabilidade é, portanto, objetiva: basta a comprovação da omissão específica, do dano e do nexo causal.

Correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar o dano material no exato valor do bem e munições, conforme documentado.

Do Dano Moral e do
Quantum

Sem razão o Recorrente ao sustentar "mero aborrecimento".
O furto de arma legalmente registrada
de dentro de uma delegacia
ultrapassa os dissabores cotidianos. Gera no cidadão fundado receio: seu armamento pode ser usado criminosamente, maculando seu nome.

O proprietário viu-se obrigado a registrar boletim de ocorrência para se resguardar — preocupação legítima que atinge a paz de espírito e constitui ofensa a direito da personalidade.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional. Atende à dupla finalidade da reparação: compensar o ofendido e sancionar o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos e pelos ora expostos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)